Tribunal: TJDFT
Processo: 0015416-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015416-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL impugnou as contas judiciais nos ID: 21548123 e 21548125. O SINDIRETA requereu o indeferimento da impugnação (ID: 22162095). Às partes, quanto aos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial (ID: 22644696). Brasília, 5 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador